Tribunal: CARF
Processo: 15983.000036/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000036/2009-91
RESOLUÇÃO
3202-000.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAFERTIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social
que constituiu o crédito tributário total de R$ 2.400.478,89, somados o principal, multa de ofício e
juros de mora calculados até 30/12/2008. O lançamento tem por fundamento a glosa de créditos
da não cumulatividade.
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000036/2009-91
2
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-57.030, da 14a Turma da DRJ/RPO.
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração
Social que constituiu o crédito tributário total de R$ 2.400.478,89, somados o
principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 30/12/2008. O
lançamento tem por fundamento a glosa de créditos da não cumulatividade.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, as glosas decorrem de:
a) falta de comprovação de aquisições de insumos e bens; b) glosa de despesas e
custos que não se enquadram na definição legal como passíveis de geração de
créditos; d) divergências de comprovação.
Cientificado do lançamento em 29/01/2009, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 02/03/2009, alegando, em síntese, que:
pela própria composição dos mencionados anexos que as glosas foram efetuadas
exclusivamente com base em históricos sumariados de lançamentos constantes
nos relatórios extra contábeis da Impugnante, sem que a Fiscalização houvesse
realizado qualquer levantamento ou análise mais aprofundada acerca da natureza
dos bens e serviços tomados como insumo.
O procedimento adotado pela Fiscalização mostra, por si só, a insubsistência do
lançamento fiscal, uma vez que o exame pormenorizado dos bens e serviços
adquiridos pela Impugnante demonstra de forma clara a correta apropriação dos
créditos de PIS e COFINS.
Dito isso, inicia a apresentação de suas razões para contestar as glosas impostas
pela fiscalização. Ao fim, diz ter efetuado o pagamento das parcelas
incontroversas e solicita a realização de diligência para comprovação das
alegações expostas na presente impugnação.
Tanto a fundamentação do lançamento quanto a explicitação das razões da
defesa serão feitas detalhadamente no voto.
A impugnação foi julgada improcedente, mantendo em parte o crédito tributário
exigido, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2004 a
31/08/2004 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETES.
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados na sistemática de apuração não cumulativa. Fretes
pagos para o transporte de bens dentro ou entre as unidades da empresa não
geram créditos.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000036/2009-91
3
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
É vedada a apuração de créditos da sistemática de apuração não cumulativa nos
casos de aquisição de bens cuja natureza os classifique entre os itens
pertencentes ao Ativo Imobilizado.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ALUGUÉIS.
Geram créditos na apuração não cumulativa os gastos com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Afasta-se a glosa imposta sem explicitação dos motivos pelos quais não foram
aceitos os gastos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. GLOSA.
Correta, por força de expressa determinação legal, a glosa imposta aos créditos
apurados pela contribuinte a partir de aquisição de produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, independentemente da utilização como insumo.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
3. RAZÕES PARA A REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO 3.1. ALOCAÇÃO DO
PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PELA FISCALIZAÇÃO
A Recorrente realizou o pagamento de alguns itens glosados pela Fiscalização,
quais sejam:
(i) Compra de bem para ativo imobilizado (Anexo 1);
(ii) Entrada de bem, do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso (Anexo
1);
(iii) Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo (Anexo 1);
(iv) Serviços de limpeza e jardinagem (Anexo 3);
(v) Serviços de manutenção de imóveis, móveis e vias de acesso (Anexo 3);
(vi) Serviços de Processamento de Dados, Locação e Produtos de Informática
(Anexo 3);
(vii) Serviço de Vigilância (Anexo 3);
(viii) Alimentação e Serviços de Alimentação (Anexo 3);
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000036/2009-91
4
(ix) Uniforme de Trabalho (Anexo 3)(x) Materiais de laboratório (Anexo 3)(xi)
Transporte de Pessoal (Anexo 3)(xii) Processamento de Dados (Anexo 3);
(xiii) Entidades de Treinamento (Anexo 3);
(xiv) Locações de veículos (Anexo 3);
(xv) Locação de Programas e Produtos de Informática (Anexo 3);
(xvi) Despesas de viagem (Anexo 3);
(xvii) Condomínio (Anexo 3);
(xviii) Total de créditos registrados nos demonstrativos de Apuração da
Contribuição do PIS de fevereiro/2004 sob a rubrica Notas Fiscais Manuais – J1B1
(Anexo 4)
3.3. BREVE SÍNTESE DO PROCESSO PRODUTIVO DA ULTRAFERTIL S.A.
Para que não reste dúvida quanto à legitimidade dos créditos de PIS apropriados
pela Recorrente, demonstrar-se-á, sinteticamente, como se desenvolve o
processo produtivo de industrialização e comercialização dos fertilizantes e
produtos químicos por ela fabricados, para que fique claro como cada um dos
itens glosados se insere nesse processo produtivo.
Como visto, a Recorrente é pessoa jurídica que tem como principal atividade (i) a
produção, industrialização e comercialização de fertilizantes e produtos similares,
de defensivos agrícolas, corretivos de solo e demais insumos agrícolas e
pecuários; e (ii)
o aproveitamento industrial de minérios fosfatados e associados, incluindo o
aproveitamento de outros minérios e minerais para obtenção de produtos
químicos.
Complexo Minero-Químico de Catalão/GO (Doc. 01) O processo produtivo se
inicia com a mineração da matéria prima nas minas de fosfato (principalmente,
extração da rocha fosfática). Essa matéria prima é extraída das minas por meio de
processos mecânicos, passando por um processo de britagem primária e
secundária, que serve para reduzir o tamanho do material extraído.
Complexo Industrial de Cubatão e Piaçaguera (Doc. 01)
3.4. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS SOBRE DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS – SERVIÇOS DE TRANSPORTE – CFOP 2352 (ANEXO 1 DO TVF) E FRETES
– MATERIAS – CONTA 4510002 (ANEXO 3 DO TVF)
3.5. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO ÀS DEPESAS COM FRETE
REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE CENTROS DE CUSTO – FRETE
TRANSFERÊNCIA ENTRE CENTROS DE CUSTO – CONTA 1150094 (ANEXO 3 DO TVF)
3.6. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO ÀS DEPESAS COM FRETE
REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS – FRETE INTERCÂMBIO DE
PRODUTOS – CONTA 1150097 (ANEXO 3 DO TVF)
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000036/2009-91
5
3.7. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO ÀS DEPESAS COM ARMAZENAGEM
E MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS – SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS – CONTA 2110010 (ANEXO 3
DO TVF) – MOVIMENTAÇÃO INTERNA – CONTA 4109006 (ANEXO 3 DO TVF) E
GASTOS COM ARMAZENAGEM EXTERNA – CONTA 4109008 (ANEXO 3 DO TVF)
3.8. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO A DESPESAS COM OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO – DESPESAS COM EXPORTAÇÃO – CONTA 3301013 (ANEXO 3 DO
TVF)
3.9. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – CONTAS 2110009 E 4401008 (ANEXO 3 DO TVF)
3.10. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO A PARTES E PEÇAS DE
MANUTENÇÃO – MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO – CONTA
4201008 (ANEXO 3 DO TVF) – REVESTIMENTO DE MOINHOS E BRITADORES –
CONTA 4201003 (ANEXO 3 DO TVF) E FERRAMENTAS – CONTA 4201001 (ANEXO 3
DO TVF)
3.11. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO A SERVIÇOS TÉCNICOS – SERVIÇOS
DE ENGENHARIA – CONTAS 2110005 E 4401001 (ANEXO 3 DO TVF)
– SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONTULTORIA TÉCNICA OPERACIONAL – CONTAS
2110014 E 4401004 (ANEXO 3 DO TVF) E OUTROS SERVIÇOS – CONTAS 2110099 E
4401099 (ANEXO 3 DO TVF)
3.12. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS
DE REMOÇÃO DE GESSO – CONTA 2110012 (ANEXO 2 E 3 DO TVF)
3.13. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS EM RELAÇÃO A INSUMOS SUPOSTAMENTE
SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO (ANEXO 2 DO TVF)
4. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL -
DILIGÊNCIA FISCAL
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A Recorrente é pessoa jurídica que tem como principal atividade (i) a produção,
industrialização e comercialização de fertilizantes e produtos similares, de defensivos agrícolas,
corretivos de solo e demais insumos agrícolas e pecuários; e (ii) o aproveitamento industrial de
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000036/2009-91
6
minérios fosfatados e associados, incluindo o aproveitamento de outros minérios e minerais para
obtenção de produtos químicos.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
A 14a Turma da DRJ/RPO, ao proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual seria a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo
conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
O entendimento da Administração Tributária a respeito está fixado, entre outros
normativos, nas Instruções Normativas 247, de 2002, e 404, de 2004, que
regulamentaram o conceito de insumo. Abaixo, transcrevemos o artigo 66 da IN
SRF no 247, de 2002:
Artigo 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos (...)
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
(Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: (Incluído pela
IN SRF 358, de 09/09/2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000036/2009-91
7
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto; (Incluído pela IN SRF 358, de
09/09/2003).
Como a 14a Turma da DRJ/RPO, no julgamento em referência, adotou
entendimento em dissonância com o conceito contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente
deve ser adotado por este colegiado, reputo necessário, para a melhor solução da controvérsia,
que a fiscalização reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou essencialidade dos produtos
e serviços em discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente,
sendo necessária a conversão do julgamento do presente processo.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos 16,
§6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo
fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não
inferior a 30 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo, com o
intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a essencialidade dos
dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos no seu processo
produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000036/2009-91
8

Fl. 1637
DF CARF MF
Original